Tribunal: TJSP
Processo: 0014937-03.2008.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0014937-03.2008.8.26.0077/50000, da Comarca de Birigüi, em que é embargante
LAERCIO
RODRIGUES,
são
embargados
DIVA
APARECIDA
PALACIOS
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
JOÃO
CAJUELA
VILHA
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA), MILTON PALACIO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), JOSE MARIA
PALACIOS
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
CLEIDE
MARTINS
GASTALDI
PALACIOS
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
MARIA
DINEIA
PALACIOS
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), DIRCE PALACIOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA),
NATALINO SANCHES RAMOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e AMELIA MARIA
PALACIO SANCHES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014937-03.2008.8.26.0077/50000 -Voto no 18189
2
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 0014937-03.2008.8.26.0077/50000
Comarca: Birigui
Embargante: Laércio Rodrigues
Embargados: Diva Aparecida Palacios Vilha e Outros
Voto no 18.189
Embargos
de
declaração.
Superveniente
morte
da
usufrutuária. Falecimento da usufrutuária que tem como
consequência a extinção do usufruto, que não pode mais ser
considerado para a divisão dos bens entre os donatários.
Prejudicado o apelo dos embargados. Má-fé dos embargados
não caracterizada. Embargos parcialmente acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 316/320, alegando o embargante omissão quanto ao
falecimento da usufrutuária ocorrido em 17/07/2018, agindo os embargados
com má-fé e prejudicada a apelação por eles interposta.
Os embargados se manifestaram a fls. 335/337.
É o RELATÓRIO.
Os embargos devem ser acolhidos em parte.
Como os próprios embargados reconhecem, com a
morte da usufrutuária, Sra. Ignez Marteli Palacios (fl. 330), houve a extinção
do usufruto, não podendo mais ser considerado para a divisão dos bens entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0014937-03.2008.8.26.0077/50000 -Voto no 18189
3
os donatários.
Assim, fica prejudicada a tese dos embargados
apresentada em seu recurso de apelação (fls. 290/298) e os valores a serem
pagos ao embargado voltam a ser os que constam da sentença de fls. 249/250.
Por fim, a omissão dos embargados com relação ao
falecimento da usufrutuária não justifica, por si só, a aplicação da multa por
litigância de má-fé, como requerido pelo embargante, pois a penalidade
pressupõe dolo específico, não verificado no caso em exame, até porque o
óbito é posterior à interposição do apelo pelos embargados.
Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os
embargos de declaração.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator